Tribunal: TJDFT
Processo: 0710394-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710394-87.2022.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: ODILO SCHACHT DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL PROVISÓRIA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. CHAMAMENTO AO PROCESSO. INCOMPATÍVEL COM O PROCESSO DE EXECUÇÃO. LIQUIDAÇÃO PELO PROCEDIMENTO COMUM. INCABÍVEL. 1. Na origem, o exequente postula a liquidação individual provisória de sentença proferida na ação civil pública, que tramitou perante o Juízo da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, na qual houve a condenação solidária do Banco do Brasil, da União e do BACEN ao pagamento do valor correspondente às diferenças de aplicação do índice IPC (84,32%) e o BTN (41,28%) referentes ao mês de março de 1990. 2. O credor pode escolher propor a liquidação de sentença e o posterior cumprimento de sentença contra um, alguns ou todos os devedores solidários, conforme dispõem os artigos 275 e 283 do Código Civil e art. 132 do CPC. 3. Não se pode impor ao credor demandar contra a União e o Banco Central, uma vez que é faculdade sua escolher contra qual dos devedores solidários irá ajuizar o pedido de liquidação/cumprimento de sentença. Assim sendo, não tendo optado por demandar a União e nem o Banco Central, não há que se falar em competência da justiça federal, nos termos da Súmula 508 do STF “compete à justiça estadual, em ambas as instâncias, processar e julgar as causas em que for parte o Banco do Brasil S.A”. 4. A liquidação da sentença deverá dar-se por arbitramento, uma vez que se trata de condenação ilíquida, a qual necessita da realização de perícia contábil para apreciar o valor devido ao agravante. Ainda, inexistem fatos novos pendentes de apreciação. 5. Agravo de instrumento não provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 130, inciso III, 131 e 132, todos do CPC, defendendo o chamamento ao processo dos demais litisconsortes da ação coletiva (União e BACEN), com a consequente atribuição da competência à Justiça Federal. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do STJ; b) artigos 509, inciso II, e 511, ambos do CPC, afirmando que a sentença proferida na ação civil pública tem caráter de condenação genérica e apenas fixa a responsabilidade pelos danos causados. Sustenta que deve ser comprovada a titularidade do direito alegado, bem como demonstrados os valores devidos, de modo que se mostra necessária a liquidação pelo procedimento comum. Pede, ainda, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, bem como que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado RICARDO LOPES GODOY, OAB/MG 77.167 e OAB/DF 37.808 (id 40817992, pág. 16). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 130, inciso III, 131 e 132, todos do CPC, bem como no que se refere ao suposto dissenso pretoriano, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou ser incabível o chamamento ao processo na hipótese. Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no REsp n. 1.915.471/SP, relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, 31/8/2022). Demais disso, o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. AFASTAMENTO. VIOLAÇÃO AO ART 1.022 DO NCPC. NÃO OCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL PARA O JULGAMENTO DA EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DEMANDA DIRIGIDA EXCLUSIVAMENTE EM FACE DO BANCO DO BRASIL S/A. CHAMAMENTO AO PROCESSO. DESCABIMENTO. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA PASSIVA. CREDOR PODE REQUERER O CUMPRIMENTO DA PRESTAÇÃO DE QUALQUER DOS DEVEDORES. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. [...] 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que compete à Justiça Estadual o processamento do feito ajuizado em face de sociedade de economia mista e, ainda, a possibilidade de o credor escolher cobrar a condenação de quaisquer dos devedores solidários. 4. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ.” (AgInt no AREsp 1898289/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 17/12/2021). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Corte, incide, na hipótese, a Súmula n. 83 do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional.” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.695.525/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 10/8/2022). Com relação à apontada negativa de vigência aos artigos 509, inciso II, e 511, ambos do CPC, também não merece trânsito o recurso, pois as matérias não foram objeto de debate no acórdão recorrido. Ausente o indispensável prequestionamento, incidem os enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. No que tange ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confiram-se o AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.225.885/PI, relator Ministro Jorge Mussi, DJe de 17/12/2018, o AgInt na Pet n. 13.961/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 22/9/2021 e o AgInt no TP n. 3.539/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 31/3/2022. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva em nome do advogado RICARDO LOPES GODOY, OAB/MG 77.167 e OAB/DF 37.808 (ID. 39574580), tendo em vista convênio firmado pelo banco recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012